Tribunal: TJBA
Processo: 8021920-44.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021920-44.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMILIO ALVES ODEBRECHT e outros

Advogado(s)
:
LORENA ANN PEREIRA REZENDE, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CDA. APLICABILIDADE DO TEMA 108 DO STJ E DA SÚMULA 393 DA MESMA CORTE. DECADÊNCIA PARCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA DA ULTIMA PARTE DO ART. 150, §4º, DO CTN. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CABÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REAPRECIAR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
O Embargante sustenta
(id. 68686420)
a existência
omissão com relação à ilegitimidade passiva do Agravante, haja vista que não foi parte no processo administrativo ensejador da CDA, sendo apenas sócio de uma das empresas componentes do quadro societário da Executada.

2.
Da detida análise do Acórdão hostilizado, constata-se que sua fundamentação foi de inadequação da via eleita (exceção de Pré-executividade) para questionar a inclusão de sócio na Certidão de Dívida Ativa, assim como sua ilegitimidade passiva, com fulcro no Tema 108 do Superior Tribunal de Justiça -
“não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.

3. Em que pese possa ter razão acerca da ilegitimidade passiva dos Agravantes, a tese deveria ser aduzida em sede de Embargos à Execução, não por Exceção de Pré-executividade.

4
.
Portanto, n
ão assiste razão ao Embargante
,
r
esta
ndo
clara a intenção do Embargante
na
rediscussão
d
a matéria já julgada
,
ante o seu inconformismo com o resultado final do recurso.

5
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021920-44.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EMILIO ALVES ODEBRECHT
e outros e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da
Bahia,
em
REJEITAR
os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.